Tribunal: TJMT
Processo: 1043522-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043522-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
1. Apelações Cíveis interpostas por Galera Mari Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção de prova oral; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo banco autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelo trabalho executado até o momento da rescisão, mesmo existindo cláusulas contratuais específicas sobre remuneração e efeitos da rescisão; e (iii) saber se o valor arbitrado de R$ 8.000,00 está adequado aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios, considerando a natureza, complexidade e extensão do trabalho desenvolvido pelo escritório.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral sobre questões contratuais documentalmente comprovadas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A existência de termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento quando tal documento não estabelece critérios claros para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nas ações específicas objeto da demanda.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observou adequadamente os critérios legais dos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão do § 2o do art. 22 da Lei n.o 8.906/94, considerando a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros econômicos envolvidos.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recursos de apelação de Galera Mari Advogados Associados e do Banco Bradesco S/A desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, independentemente de cláusulas contratuais específicas sobre remuneração condicionada ao êxito. 2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza, complexidade, tempo de dedicação e zelo profissional empregado na prestação dos serviços."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o a 6o, 370, parágrafo único, e 1.022, II; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, arts. 125 e 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, AC 00023553720188110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1043522-17.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação.

O recurso interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor arbitrado, sustentando que a remuneração de R$ 8.000,00 não reflete a realidade da atuação profissional desempenhada ao longo de décadas de parceria contratual com o banco. Alega que o contrato tinha natureza de êxito, e que o trabalho executado ensejou benefícios diretos à instituição financeira, inclusive de ordem fiscal, com base no art. 9o da Lei 9.430/96. Sustenta que mesmo nas ações que não culminaram em recuperação efetiva do crédito, o banco já havia se beneficiado, contabilmente, ao deduzir tais operações como perdas, possibilitando significativa economia tributária. Aponta que esse impacto econômico deve ser considerado no arbitramento dos honorários, sob pena de se ignorar a verdadeira extensão do trabalho jurídico prestado.

Afirma que o valor fixado na sentença não observa critérios como o zelo profissional, o tempo de tramitação, a natureza e a complexidade das demandas, tampouco o proveito econômico efetivo proporcionado ao banco. Por isso, requer a majoração da verba honorária, sob pena de violação ao princípio da dignidade do trabalho advocatício e ao justo valor da remuneração pela prestação de serviços.

O
BANCO BRADESCO S/A
também recorreu da sentença, alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir quanto à ação de número 0707575-89.2015.8.01.0001, sustentando que todos os valores contratados foram pagos em sua integralidade, inclusive com emissão de termo de quitação pelo recorrido, o que afastaria qualquer necessidade de arbitramento judicial. Ainda em sede preliminar, aponta cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova oral necessária à demonstração da legalidade dos termos contratuais e da efetiva quitação das obrigações perante o escritório apelado. Alega que a oitiva do representante do escritório seria essencial para esclarecer a dinâmica da contratação e a inexistência de valores remanescentes.

No mérito, sustenta que a condenação imposta contraria o contrato livremente firmado entre as partes, o qual continha disposições claras e expressas sobre a remuneração devida por etapa processual, com pagamentos fracionados ao longo da tramitação, incluindo previsões de adiantamento e quitação. Refuta a aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB, pois, segundo alega, existia cláusula contratual válida e eficaz sobre a remuneração, o que afastaria a hipótese legal de arbitramento. Argumenta ainda que não houve êxito efetivo nas ações mencionadas, de modo que não se configurou o elemento essencial para ensejar qualquer remuneração adicional. Conclui que, mesmo se admitida a aplicação subsidiária do arbitramento, o valor fixado já se mostra excessivo diante da efetiva atuação do escritório, configurando bis in idem.

Em contrarrazões ao recurso do escritório, o
BANCO BRADESCO S.A
, ora apelado, defende a manutenção do valor arbitrado, afirmando que a peça recursal repete os argumentos iniciais sem enfrentar os fundamentos da sentença, razão pela qual não deveria ser sequer conhecida. Argumenta que o arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e que o valor de R$ 8.000,00 é compatível com a atuação desempenhada, que teria se limitado à prática de atos iniciais em ações de execução sem resultado positivo.

Por sua vez, o escritório
GALERA MARI
apresentou contrarrazões ao recurso do banco, sustentando que não há qualquer nulidade na sentença, pois a magistrada fundamentou adequadamente sua decisão com base na suficiência da prova documental e na natureza jurídica da matéria, eminentemente de direito. Afirma que o julgamento antecipado foi legítimo e que o indeferimento da prova oral encontra amparo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, refuta a tese de quitação integral, destacando que os valores pagos referem-se a adiantamentos contratuais e não ao efetivo resultado da atuação profissional, que restou frustrada pela rescisão unilateral. Por fim, reafirma a legalidade do arbitramento, a aplicabilidade do art. 22, § 2o, do EOAB, e a existência de enriquecimento sem causa por parte do banco, devendo ser mantida a condenação e acolhida a majoração pleiteada em sua apelação.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelações interpostas por
Galera Mari Advogados Associados
e pelo
Banco Bradesco S/A
contra a. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação.

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA

Examino inicialmente as preliminares suscitadas pelo apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do representante legal do escritório apelado para esclarecer questões contratuais.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

No que tange à arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, esta também não prospera.

Alega o apelante que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado não analisou as teses apresentadas nos embargos de declaração, violando o art. 1.022, II, do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo apelante, entendeu que estes visavam apenas à rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via dos aclaratórios.

O magistrado fundamentou seu entendimento no sentido de que não havia omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, tendo a sentença abordado adequadamente as questões necessárias à resolução da lide.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar seu convencimento. A prestação jurisdicional pode ser concisa, desde que completa e fundamentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022 - destaquei).

Por fim, no que se refere a falta de interesse de agir do escritório autor no que tange à ação de número 0707575-89.2015.8.01.0001, sob o argumento de que os honorários contratuais já teriam sido integralmente pagos, conforme termos de quitação anexados aos autos.

Tal alegação, contudo, não se sustenta. Isso porque os documentos trazidos pelo recorrente não comprovam, de forma clara e inequívoca, a quitação ampla e integral dos serviços prestados no bojo da referida demanda, tampouco infirmam a tese de que havia, entre as partes, cláusula contratual que inviabilizava o pagamento de honorários em caso de rescisão antecipada. Assim, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas pela apelante Banco Bradesco S.A..

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório
Galera Mari e Advogados Associados
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

A apelação do banco Bradesco sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o ora apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes (id. 285750948) estabelecia, na cláusula 17.6, que "ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "Teto Honorários", que "pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. (...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante. (...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato. Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido
. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante Bradesco sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição ora apelante, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

No que toca ao recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado no processo originário (autos n.o 0004954-71.2012.8.22.0005 e 0707575-89.2015.8.01.0001). Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

A sentença, ao fixar os honorários por arbitramento, observou os critérios legais dispostos nos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão expressa do § 2o do art. 22 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB). Considerou, para tanto, a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros econômicos envolvidos.

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que o magistrado sentenciante considerou adequadamente tais parâmetros ao fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada processo, resultando num montante total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra consentâneo com a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório apelante.

A propósito, veja-se jurisprudência a respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I . Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 24.000,00, com atualização monetária e juros, em ação de arbitramento de honorários advocatícios .

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da majoração dos honorários advocatícios pleiteados pela parte autora, e da validade da cláusula contratual de rescisão unilateral invocada pelo Banco para limitar a obrigação de pagamento.

III . Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários, especialmente considerando o tempo de prestação e a complexidade das ações patrocinadas.

4. A quantia de R$ 24 .000,00 fixada na sentença, se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo escritório, razão pela qual, deve ser mantido o ato sentencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos do Banco Bradesco S .A. e de Galera Mari e Advogados Associados, desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no tempo, dedicação e complexidade das ações patrocinadas, independentemente da rescisão unilateral do contrato ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1 .746.072, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 23.10.2018.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10307924220228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, observando-se a aplicação do direito ao reconhecimento do arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral do contrato relativo aos serviços realizados nos autos de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo a integralidade da sentença proferida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025